Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. ÚLTIMA PUBLICAÇÃO. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Quando houver duplicidade de publicação do ato judicial no DJe, em dias diferentes, a contagem do prazo recursal inicia com a última publicação.
2. Afasta-se a alegação de inovação recursal diante da constatação de que o tema foi, mais de uma vez, debatido nos autos.
3. A contradição que admite a interposição de embargos de declaração se refere àquela existente dentro da própria decisão.
4. Eventual descontentamento da parte quanto à conclusão alcançada não se insere no rol das hipóteses nas quais o legislador permite o debate por meio de embargos de declaração.
5. Recurso não provido.